Tribunal: TJMT
Processo: 1023401-87.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023401-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA SILVA SANTOS - CPF: 021.133.823-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANTONIA SILVA SANTOS - CPF: 021.133.823-00 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023401-87.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Antônia Silva Santos e
Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A. e Antônia Silva Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem na pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ambas as partes recorrem
, buscando a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, declarou inexistente
o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Assim, a autora busca a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Ao passo que a parte ré, igualmente recorrente, busca a reforma integral da sentença, alegando a existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a legitimidade do apontamento restritivo.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débitos da reclamada e, mesmo assim foi surpreendida com a negativação de seu nome.

5.

Contestando o feito, a reclamada alega ser legitima a cobrança e restrição do nome da consumidora, juntando aos autos telas de cadastro interno, histórico de chamadas e diversos pagamentos, faturas de consumo e demais documentos comprobatórios.

6.

Inicialmente, quanto a análise dos pressupostos recursais, sabe-se no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença,
e o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 42, §1º da Lei n. 9.099/95
.

7.

Já a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

8.

Oportuno destacar, ainda, que, em se tratando de prazo fixado em horas, a contagem deve ocorrer minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4º, do CC.

9.

No caso
destes autos, a empresa recorrente interpôs o presente recurso na data de 21/09/2022, às 11h48min, dentro do prazo legal, com o comprovante de pagamento do respectivo preparo juntado no mesmo dia às 15h29min.

10.

Entretanto,
embora o preparo recursal tenha sido tempestivo ele fora feito a menor, pois
o valor foi recolhido sobre a condenação e não sobre o proveito econômico advindo da causa
.

11.

Assim, verifico que sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00) a guia de custas recursais gerada foi de R$ 1.131,57 (mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme comprovante acostado em Id. 148724707.

12.

No entanto, se o preparo recursal fosse recolhido sobre o proveito econômico, qual seja, R$ 3.113,89 (três mil, cento e treze reais e oitenta e nove centavos), ele teria o total de R$ 1.134,83 (mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos):

13.

Nesse sentido, o Enunciado n. 80 do FONAJE é claro ao mencionar que: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”

14.

Desse modo, considerando que a ré não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e diante da ausência de comprovação de recolhimento integral do preparo recursal, é o caso de declarar a deserção deste recurso.

15.

Esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – CUSTAS RECOLHIDAS A MENOR - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC/2015 – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4º do CPC/2015. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.

RECURSO INOMINADO - CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL (EXECUÇÃO) – PREPARO RECOLHIDO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA - EXCEPCIONALIDADE DA MATÉRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - DEMORA DA PARTE AUTORA EM INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. (N.U 8010300-44.2015.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

16.

Assim, passo a analisar o recurso da parte autora.

17.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela parte autora ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços, de modo não há qualquer indício de existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

18.

As telas sistêmicas e faturas apresentadas pela ré não tem o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

19.

Desse modo, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

20.

Quanto a tal fato
, extrai-se dos autos que deve ser aplicada a S. 385 do STJ, uma vez que existem negativações preexistentes conforme se vislumbra no extrato acostado pela parte ré no Id. 148724678.

21.

Dessa forma, entendo que os danos morais deveriam ter sido julgados improcedentes, contudo,
pela vedação do
reformatio in pejus
,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
em que declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

22.

Recurso da ré não conhecido.

23.

Recurso da autora conhecido e desprovido.

24.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

25.

Ainda,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023